Tribunal: TJMT
Processo: 0030158-15.2012.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030158-15.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSELINA GONCALVES DA SILVA - CPF: 000.229.591-14 (APELANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), M. E. G. D. H. - CPF: 058.544.391-23 (APELANTE), MAYRON GUILHERME GONCALVES DE HUNGRIA - CPF: 058.544.141-39 (APELANTE), MHARCOS VINICIUS GONCALVES DE HUNGRIA - CPF: 058.544.241-00 (APELANTE), H. G. G. D. H. - CPF: 058.544.441-27 (APELANTE), DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 03.444.298/0001-17 (APELADO), DAVI MARQUES - CPF: 286.249.122-53 (ADVOGADO), SILVIO LOPES FILHO - CPF: 006.861.451-94 (APELADO), AZAEL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 346.165.511-20 (APELADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE VEÍCULO (ÔNIBUS E MOTOCICLETA) – MOTOCICLETA TRAFEGANDO NO ACOSTAMENTO – ALTERAÇÃO ABRUPTA QUE CAUSOU O ACIDENTE COM A MORTE DO CONDUTOR – DEMONSTRAÇÃO DOCUMENTAL DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO – ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 186 DO CÓDIGO CIVIL - DESNECESSIDADE DE DEMAIS PROVAS (TESTEMUNHAS E/OU PERICIAL) – IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO SENTENCIAL – APELO DESPROVIDO.

Mantém-se o decreto de improcedência do pleito indenizatório, quando devidamente comprovada a culpa exclusiva da vítima – condutora da motocicleta – que abruptamente alterou o sentido de tráfego e invadiu a pista de rolamento, causando o acidente que culminou com sua morte, eis que não demonstrada a conduta ilícita do condutor do ônibus/apelado, não se justificando o pedido de anulação do julgado por indeferimento de provas testemunhais, ante a sua desnecessidade, nem que a sentença padeça de fundamentação, pois os motivos para o dispositivo de improcedência se revestem de idoneidade e traduzem o conjunto probatório dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposta por
JOSELINA GONÇALVES DA SILVA, M. E. G. D. H, MAYRON GUILHERME GONÇALVES DE HUNGRIA, MHARCOS VINÍCIUS GONÇALVES DE HUNGRIA e H. G. G. D. H.
, em face da sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação de Indenização decorrentes de ato ilícito n. º 0030158-15.2012.8.11.0041, código 776825,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido formulado em face de
DOANNYTUR AGÊNCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA – EPP E OUTRO(S)
,
CONDENANDO
os Autores/Apelantes no pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atribuído à causa, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade em razão do sucumbente ser beneficiário da justiça gratuita.

Em síntese, o recorrente alega que “(...) Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais, decorrente de acidente de trânsito em face dos Recorridos, referente à perda do “de cujus”, Julio Cesar de Hungria no dia 05/04/2012, que era esposo da primeira Recorrente e genitor dos demais Recorrentes”; que “(...) O acidente ocorreu, na kBr 364, Km 398,5, quando a vítima saia do seu trabalho com a sua motocicleta (...), quando sofreu uma abrupta colisão na traseira (...) provocada pelo ônibus (...) Modelo Scania Marcopolo Paradise (...) eis que o ônibus no momento do acidente não visualizou a motocicleta que estava transitando próximo ao acostamento”; que funcionários que estavam trabalhando no posto Aldo Locatelli informaram que o ônibus estava em alta velocidade ao passar na porta do Posto de Combustível.

Aduz que a sentença, de forma equivocada, acolheu os argumentos trazidos pelos Requeridos, de que a motocicleta havia adentrado na pista e não observado o ônibus, e que a culpa do acidente seria da própria vítima.

Suscita nulidade da sentença por violação ao princípio da ampla defesa – cerceamento defesa pelo não deferimento de produção de provas, e que é patente a culpa concorrente da empresa recorrida, pois deixou de exercer o seu dever de vigilância sobre o veículo causador do acidente, ainda mais que o local do acidente possui trânsito intenso – com entrada e saída de veículos.

Pede a nulidade da sentença por afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Alternativamente, requer o provimento do apelo, para o fim de julgar totalmente procedente a ação indenizatória.

As contrarrazões foram ofertadas por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, em liquidação extrajudicial, - pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto – Procuradora de Justiça – opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está correta ou não a sentença que, nos autos de Ação de Indenização decorrentes de ato ilícito n. º 0030158-15.2012.8.11.0041, código 776825,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido formulado por
JOSELINA GONÇALVES DA SILVA, M. E. G. D. H, MAYRON GUILHERME GONÇALVES DE HUNGRIA, MHARCOS VINÍCIUS GONÇALVES DE HUNGRIA e H. G. G. D. H.
,

(viúva do “de cujus” e filhos), em face de
DOANNYTUR AGÊNCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA – EPP E OUTRO(S)
,
CONDENANDO
os Autores/Apelantes no pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atribuído à causa, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade em razão do sucumbente ser beneficiário da justiça gratuita.

Primeiramente, tem-se que as preliminares de cerceamento de defesa e de ausência de fundamentação confundem-se com o mérito e com ele serão analisadas.

Pois bem.

Em que pesem as alegações dos Apelantes, tem-se que ficou demonstrado por meio de documentos que o causador do acidente – ou seja – do evento danoso foi o proprietário e condutor da motocicleta, o Sr. Julio Cesar de Hungria, filho dos Apelantes, que, lamentavelmente faleceu em decorrência do acidente.

Ficou comprovado, e é incontroverso, inclusive porque o “garupa”/sobrevivente do acidente da moto sinistrada admite que o condutor da motocicleta abruptamente alterou o sentido de condução quando se encontrava no acostamento da rodovia – saindo do sentido Cuiabá/Rondonópolis e passando para a pista no sentido Rondonópolis/Cuiabá, momento em que houve a colisão.

Há provas materiais que apontam que o veículo (ônibus) não se encontrava em velocidade incompatível com a via – não trafegava em excesso de velocidade (conforme apontou o tacógrafo) – portanto, não cometeu ato ilícito.

Portanto, ausente a responsabilidade do requerido pelo acidente e também pelos resultados danosos, eis que a culpa pelo contexto (dinâmica do acidente) e conjunto probatório dos autos foi exclusiva do “de cujus”.

Não há o menor sentido em acolher a tese de cerceamento de defesa, eis que as provas testemunhais, ou até mesmo nova perícia, não alterariam em nada o contexto fático e de direito existentes no caso. Também não há falar em ausência de fundamentação, pois os motivos para a prolação do dispositivo de improcedência do pedido indenizatório são idôneos e retratam o conjunto probatório dos autos.

Desta feita, rechaço a tentativa de atribuir culpa concorrente pelo resultado danoso decorrente do acidente, causado pela conduta abrupta e não razoável, que colocou a todos na cena do acidente em perigo, até mesmo o “garupa”, que sobreviviu; não se podendo admitir reação diferente do motorista do ônibus, ressaltando-se, ainda, que no prontuário médico da vítima consta que ela apresentava sinais de embriaguez, e também que houve o arquivamento do inquérito policial pelo Ministério Público, que entendeu pela culpa exclusiva da vítima.

Portanto, diante do artigo 186 do Código Civil não há caracterização de conduta ilícita do motorista do ônibus, que pudesse dar ensejo à responsabilização e condenação em ação indenizatória por acidente de trânsito.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO QUE INVADE A PISTA CONTRÁRIA - CULPA NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se não restou demonstrada a culpa do requerido pelo acidente, não é devida a reparação civil pelos danos materiais suportados pelo autor. (N.U 0001918-96.2010.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 11/11/2021)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPARAÇÃO DE DANOS ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE – COLISÃO DE PEDESTRE COM VEÍCULO ESTACIONADO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE EM RAZÃO DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NA CONSECUÇÃO DO SINISTRO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL PARA CONSTATAÇÃO DOS DANOS ESTÉTICOS – DESNECESSIDADE – CONFISSÃO, NA INICIAL, DE QUE A VÍTIMA ESTAVA “ANDANDO DE CABEÇA ABAIXADA” – DESATENÇÃO DO TRANSEUNTE COMO CAUSA DETERMINANTE DA SUA COLISÃO COM OBJETO INANIMADO – IRRELEVÂNCIA DA FALTA DE SINALIZAÇÃO DA CARGA DO AUTOMÓVEL – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO EVITARIA O ACIDENTE – RATIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida sentença de improcedência de pedido de responsabilização civil de veículo automotor estacionado pelos danos causados ao pedestre que, confessadamente, caminhava “de cabeça abaixada” e sem olhar para frente, quando colidiu com o veículo, pois, de fato, trata-se de hipótese de culpa exclusiva da vítima. (N.U 1001123-63.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021)”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021